Tribunal: TJES
Processo: 5000414-15.2023.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000414-15.2023.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NILTON PEREIRA DIAS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição simples de valores descontados e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de perícia técnica deve ser acolhida; e (ii) verificar se o banco réu comprovou a existência, a validade e a regularidade do contrato eletrônico firmado com o consumidor de forma a afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A realização de prova pericial complexa mostra-se desnecessária quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia sobre a existência do negócio jurídico.

O banco réu desincumbiu-se do seu ônus probatório ao apresentar o termo de adesão eletrônica com o rastreamento completo de auditoria digital, contendo registros de aceitação e envio de SMS. A regularidade da contratação resta confirmada pelas capturas de biometria facial selfie, refutando a tese de ausência de manifestação de vontade. A geolocalização registrada no momento do aceite eletrônico demonstra perfeita coincidência com o endereço residencial do autor informado na petição inicial. O efetivo proveito econômico do valor de R$ 1.164,00 depositado via TED na conta do requerente afasta a alegação de fraude e veda o enriquecimento sem causa. A utilização do montante creditado sem qualquer pedido de devolução ou estorno convalida a manifestação de vontade e atrai a vedação ao comportamento contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso inominado conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: "É válida a contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado por meio eletrônico quando a instituição financeira apresenta termo de adesão digital instruído com biometria facial do consumidor, geolocalização coincidente com o seu endereço residencial e comprovação de efetivo proveito econômico mediante crédito em conta de sua titularidade, afastando-se o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 107 e 188, I; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema nº 1.414.

RELATÓRIO

1. O recorrido ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais alegando ser pessoa idosa e aposentada. Informou que foi surpreendido com descontos mensais no valor de R$ 60,60 em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado que afirma jamais ter solicitado ou autorizado. Requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

2. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Declarou a nulidade do contrato objeto da lide e determinou que o banco réu restitua de forma simples os valores indevidamente descontados na folha de pagamento do autor. Determinou também a compensação do montante de R$ 1.164,00 que havia sido creditado na conta do consumidor. Condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

3. Inconformado com a decisão, o banco recorrente interpôs recurso inominado arguindo preliminarmente a incompetência do Juizado Especial Cível ante a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica. No mérito, alegou a regularidade da contratação por meio eletrônico, a ausência de falha na prestação do serviço, a inexistência de danos morais e materiais e, subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

VOTO.

4.

Preliminarmente, afasto qualquer hipótese de suspensão do feito com fulcro no
Tema 1.414 do STJ
. A presente demanda não discute a legalidade de cláusulas contratuais ou taxas de juros em abstrato, mas sim a própria existência e validade do negócio jurídico, fundamentando-se na inexistência da contratação. Assim, tratando-se de controvérsia sobre a existência de declaração de vontade, o processo deve seguir seu curso normal.

5. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia técnica complexa não merece acolhimento. A verificação da validade do negócio jurídico e da regularidade formal da avença pode ser plenamente aferida por meio do exame das provas documentais já encartadas aos autos, mostrando-se desnecessária a realização de perícia técnica especializada.

6. No mérito, constata-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar de forma robusta a regularidade da contratação eletrônica realizada pelo consumidor. O banco réu colacionou aos autos o termo de adesão ao cartão de crédito consignado devidamente preenchido com todos os dados pessoais, bancários e de benefício do autor. O referido documento conta com certificado de conclusão de formalização eletrônica detalhado. O rastreamento de registros aponta o envio de mensagens SMS, o acesso ao link contratual e o aceite eletrônico definitivo realizado mediante autenticação digital em 29 de novembro de 2022.

7. A análise detalhada dos registros eletrônicos revela que a localização registrada no momento do aceite digital possui as coordenadas geográficas correspondentes ao endereço residencial informado pelo próprio autor na petição inicial e no cadastro contratual. O sistema indica que a operação foi concluída no bairro São José, na zona rural do município de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, demonstrando perfeita coincidência territorial com a residência do consumidor. O banco também apresentou os comprovantes de captura deuploads obrigatórios que incluem as imagens nítidas do documento de identidade do requerente e uma fotografia em estilo selfie para validação biométrica de segurança.

8. A instituição financeira comprovou a disponibilização e o efetivo proveito econômico do numerário pelo autor. Foi juntado aos autos o comprovante de pagamento de Transferência Eletrônica Disponível realizada em 29 de novembro de 2022. A transferência destinou o valor integral de R$ 1.164,00 exatamente para a conta-corrente mantida pelo requerente perante o Banco Bradesco S.A., cuja agência e número de conta coincidem com os dados bancários de recebimento do seu benefício previdenciário. O autor usufruiu integralmente do crédito disponibilizado e não realizou nenhuma tentativa de estorno ou devolução dos valores recebidos junto à instituição financeira, o que consolida a aceitação tácita e voluntária do negócio jurídico.

9. A contratação por meio eletrônico e a autorização digital de descontos em folha encontram amplo respaldo no artigo 107 do Código Civil e nas diretrizes normativas vigentes. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial ou assin
atura física quando os meios eletrônicos empregados garantem a integridade da informação, a titularidade e o não repúdio. O comportamento do autor que aceita o crédito em sua conta bancária e usufrui do montante por longo período sem qualquer contestação administrativa configura comportamento contraditório com a posterior alegação de desconhecimento da dívida. A pretensão de anular o contrato e receber indenizações após o aproveitamento integral do capital representa nítida afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório. Diante da robusta comprovação do vínculo jurídico, da legitimidade da contratação eletrônica com geolocalização coincidente e do efetivo depósito do valor em proveito do requerente, resta afastada qualquer falha na prestação do serviço ou ato ilícito por parte do banco réu.

DISPOSITIVO.

10. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

11. Diante do provimento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O Juiz de Direito convocado FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO
: Acompanho o voto do eminente relator.